Tribunal: TJSP
Processo: 0004238-93.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – caso em que as peculiaridades indicam a necessidade de se realizar o exame criminológico para melhor se aferir o mérito do condenado – dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004238-93.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para tornar
sem efeito a decisão recorrida e determinar a realização de exame criminológico, devendo
o sentenciado aguardar em regime fechado eventual decisão de progressão de regime.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004238-93.2019.8.26.0520 - São José dos Campos - VOTO No 22875
2/4
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo dos Santos
AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime caso em
que as peculiaridades indicam a necessidade de se realizar o
exame criminológico para melhor se aferir o mérito do condenado
dado provimento ao recurso.

Da decisão1 que concedeu a progressão
para o regime semiaberto, sem determinar a realização de exame
criminológico, o Ministério Público recorreu2 alegando ser cabível a
reforma da decisão de primeira instância para que se determine a
realização do referido laudo, a fim de analisar o requisito subjetivo.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
Verifico que o sentenciado tem diversas
condenações, em regra por delitos contra o patrimônio6, sendo
reincidente em crime doloso, encontrando-se recolhido desde
02.05.20187, mas envolvido em atividades criminais desde 19928.
De acordo com a nova redação do artigo
112 da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
1 Folhas 159.
2 Folhas 01.
3 Folhas 174.
4 Folhas 179.
5 Folhas 192.
6 Folhas 45 a 48.
7 Folhas 41.
8 Folhas 44.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004238-93.2019.8.26.0520 - São José dos Campos - VOTO No 22875
3/4
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente,
lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário.
A realização de exame criminológico após
a entrada em vigor da Lei no 10.792/03 passou a ser ato discricionário
do juiz, podendo ele deferir ou não o benefício, ainda que não realize
o mencionado exame.
Ora, é perfeitamente cabível que o juiz da
execução antes de conceder o benefício reconheça a necessidade de
realização de exame criminológico para verificar a personalidade do
sentenciado.
Assim, apesar de o exame criminológico
não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as
peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja
fundamentada.
Destaca-se que nos termos da Súmula
439 do E. Superior Tribunal de Justiça “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”.
Assim, realizado o exame criminológico,
este pode ser utilizado pelo magistrado para formação de sua
convicção, onde avaliará os riscos de colocar o sentenciado em
contato com a sociedade.
Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Não é vedado ao juiz determinar a realização dos exames periciais,
desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo não só à garantia
constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo
93, inciso, IX, como à própria previsão do artigo 112, §1o, da Lei de
Execução Penal. Enunciado sumular n.o 439 desta Corte. 3. Caso em que
o tribunal de origem entendeu incabível a progressão de regime e
assentou a necessidade de realização de exame criminológico. Amparou-
se, para justificar o decisum, na ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave durante a execução da pena e no laudo psiquiátrico
inconclusivo. Habeas corpus não conhecido”9.
9 STJ HC n. 282.255/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/02/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004238-93.2019.8.26.0520 - São José dos Campos - VOTO No 22875
4/4
No caso em tela as circunstâncias
envolvendo a execução da pena, seu histórico delitivo inclusive por
reiterados crimes contra o patrimônio
, além do comportamento
antissocial e desregrado foi beneficiado com a liberdade provisória
em 13 oportunidades e, em regra, voltou a delinquir logo após ser
libertado , inclusive em uma das vezes foi flagrado na prática de
novo delito, logo após ser recapturado por fuga10, bem como por ter
permanecido inerte desde a sua segregação em 02.05.2018, não
participando sequer de atividade laborativa, quiçá, estudantil, indicam
a necessidade de realização do exame criminológico no presente
caso para se apurar com mais cautela o preenchimento do requisito
subjetivo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para tornar sem efeito a decisão recorrida e determinar a
realização de exame criminológico, devendo o sentenciado aguardar
em regime fechado eventual decisão de progressão de regime.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
10 Folhas 41.